Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-69.2017.8.11.0093
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-69.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 429.174.921-04 (EMBARGANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), VINCENT GOMES DE ALCANTARA - CPF: 012.608.011-95 (EMBARGANTE), JOSE ARTHUR GELLER - CPF: 008.053.649-27 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000483-69.2017.8.11.0093

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – EMBARGANTES QUE INTEGRAM RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TENTATIVA DE LEVAR O JUÍZO A ERRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – CONCLUSÃO EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000483-69.2017.8.11.0093

EMBARGANTE: GERSON GOMES DOS SANTOS, VINCENT GOMES DE ALCANTARA

EMBARGADO: JOSE ARTHUR GELLER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Gerson Gomes dos Santos e Vincent Gomes de Alcântara
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – EMBARGANTES QUE INTEGRAM RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TENTATIVA DE LEVAR O JUÍZO A ERRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, deve-se oportunizar a parte a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante da comprovação por meio de documentos eficazes, concede-se a justiça gratuita.

Se os embargantes se encontram incluídos no polo passivo da ação de reintegração de posse, já integram a relação jurídica material, o que afasta a condição de terceiros aptos a opor embargos de terceiro, porquanto configurada a ilegitimidade ativa dos mesmos.

Verificada a pretensão de induzir o juízo a erro, bem assim a tentativa de obstar o cumprimento de determinações judicial por via transversa, impõe a condenação da parte em litigância de má-fé.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição e conclusões equivocadas a respeito da circunstância fática.

Sustentam que os Embargos de Terceiro foram opostos contra liminar concedida nos autos de código 76800, que o embargado move contra Belmiro Galindo e outros, e na qual os embargantes não figuram como parte.

Realçam que somente tiveram ciência da ação de reintegração de posse ajuizada contra eles, após ter sido apensada aos embargos de terceiro.

Asseveram que não agiram com má-fé, mas tentam somente defender a posse.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de, aplicado o efeito infringente, sanar o vício apontado, para afastar a má-fé.

Contrarrazões (id 43536961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios foram opostos com o fim de sanar suposta contradição e conclusões equivocadas no v. acórdão, em particular no que toca a ausência de ciência da ação de reintegração de posse, o que afastaria a condenação em litigância de má-fé.

Sem razão os embargantes.

Na hipótese, os Embargos de Terceiro foram opostos face a liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse que o aqui embargado, José Arthur Geller, moveu contra Belmiro Galindo e Mario de Tal, em relação a uma área de 500 hectares, denominada Fazenda Toledo, situada no município de Feliz Natal.

Ocorre que, como consignado no v. acórdão, embora os embargantes não tenham figurado naquela ação de reintegração de posse, uma outra possessória foi ajuizada contra eles, da qual tiveram ciência, antes da propositura dos embargos de terceiro.

Nesse sentido, extrai-se do voto condutor:

Na hipótese, conquanto os embargantes apelantes não tenham feito parte da Ação de Reintegração de Posse (cod. 76800), feito cuja decisão liminar vinculam aos embargos de terceiro, certo é que foi ajuizada ação de reintegração de posse contra os próprios, em momento anterior aos embargos de terceiro, na qual foi deferida liminar em favor do aqui embargado, José Arthur Geller e parece não haver dúvida quanto à ciência deles em relação a tal ação.

Assim se diz, porque, embora somente em 10/05/2018 o requerido, aqui embargante, Gerson Gomes dos Santos, tenha vindo nos autos da possessória para se dar por citado (id 29513463), certo é que teve ciência da ação em tempo anterior, tanto assim que desocupou a área.

De notar-se que ambos os requeridos, aqui embargantes apelantes não negam que estiveram na área, que alegam ter propriedade desde 1980. Extrai-se da contestação ofertada na possessória (id 29515526):

“Para ação possessória deve estar presente a prova do esbulho e no caso em tela, o requerente criou uma estória, onde alega várias investidas de esbulho com a ameaça, onde fizeram boletim de ocorrência policial, ata notarial, e afirma que houve invasão dia 07/11/2016, todavia, documentos declaratório unilateral, sem prova do fato.

Os requeridos não invadiram a área e nem ameaçou o requerente, ou qualquer pessoa que estava na área,
mas estiveram na área sim, para tomar conhecimento quem estava e a que título
, haja vista que a família possui a área desde 1980, conforme matrícula em anexo e prova da efetiva posse.”

Nesse contexto, ainda que entendam que não houve o alegado esbulho, matéria a ser dirimida naquele feito, certo é que se encontravam na área, posteriormente desocupada voluntariamente, fato que compromete na ciência da ação de reintegração de posse contra eles ajuizada, como certificado pela oficial de justiça, e afasta a condição de terceiro para a interposição dos respectivos embargos.

Afastada a condição de terceiro para a interposição dos respectivos embargos, o v. acórdão manteve a condenação nas penas por litigância de má-fé, sob o fundamento de que
“os embargantes, cientes da Ação de Reintegração de Posse da qual são requeridos, tentam obstar, por via oblíqua, as determinações judiciais de reintegração de posse, deferida tanto no feito de códigos 76800 e 77864, além de tentar induzir o juízo a erro, o que não se pode admitir
”
.

Não se visualiza, assim, contradição ou mesmo conclusão equivocada. A título de afastar a condenação em litigância de má-fé, buscam os embargantes, em verdade, mas por viés inverso, o reconhecimento do fato de que não tiveram ciência, em momento anterior, da ação de reintegração de posse pelo aqui embargado contra eles, para ao fim, ter reconhecida a legitimidade para a propositura dos embargos de terceiro.

Verifica-se que os argumentos apresentados denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia.

Vale dizer, não se verifica a existência dos vícios apontados, porquanto nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020